Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. MESMO OBJETO DE PEDIR. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Tratam-se de agravo de instrumento e reclamação interpostos em face da decisão proferida nos autos n. 0709425-52.2021.8.07.0018, que indeferiu, “por ora, o requerimento de ID 126104572, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000”.
2. “A conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual, cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, recomenda, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos conexos como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macularem o decoro e autoridade do decidido”. (Acórdão 1394864, 07305616220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso, embora a Agravante tenha obtido decisão favorável no AGI n. 0707028-40.2022.8.07.0000, é inquestionável que não ocorreu o trânsito do referido julgamento, sendo admitido o recurso especial e determinado o sobrestamento do recurso extraordinário em Decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal.
4. O AGI 0707028-40.2022.8.07.0000, pendente de julgamento, cuida em saber qual índice de correção será adotado. Logo, não há que falar em execução de quantia incontroversa, se ainda não se sabe o índice a adotar.
5. Agravo de Instrumento e Agravo Interno desprovidos.